Tribunal: STF
Processo: RE 1573436
Classe: RE
Órgão julgador: CÁRMEN LÚCIA
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 2026-02-25
Data de publicação: 2026-02-25

Ementa:
EMENTA: AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO. PROCESSUAL CIVIL. EXECUÇÃO CONTRA A FAZENDA PÚBLICA. CORREÇÃO MONETÁRIA. RECÁLCULO. ALTERAÇÃO DE ÍNDICES DE ATUALIZAÇÃO. IMPOSSIBILIDADE. PRECLUSÃO RECONHECIDA PELO TRIBUNAL DE ORIGEM. LIMITES DA COISA JULGADA: SÚMULA N. 279 DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. AUSÊNCIA DE OFENSA CONSTITUCIONAL DIRETA. ÓBICES JURÍDICOS IMPEDITIVOS DA ADMISSIBILIDADE DO RECURSO EXTRAORDINÁRIO. DECISÃO AGRAVADA MANTIDA. REVISÃO DA APLICAÇÃO DOS TEMAS 1.170 E 1.361 DA REPERCUSSÃO GERAL: DESNECESSIDADE. IMPOSSIBILIDADE. AGRAVO REGIMENTAL NÃO CONHECIDO, COM DETERMINAÇÃO DE CERTIFICAÇÃO DO TRÂNSITO EM JULGADO E BAIXA IMEDIATA DO PROCESSO À ORIGEM, INDEPENDENTE DA PUBLICAÇÃO DO ACÓRDÃO.